Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0711764-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALKIRIA RODRIGUES DE PADUA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VALKIRIA RODRIGUES DE PADUA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VALKIRIA RODRIGUES DE PADUA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e pelo DISTRITO FEDERAL em face de acórdão de ID 52019364 pelo qual foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento. Os embargantes pretendem, na espécie, a supressão de omissões e erros e modificação do acórdão. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do acórdão recorrido, intimem-se os embargados VALKIRIA RODRIGUES DE PADUA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para, querendo, se manifestar em até 5 (cinco) dias, e o DISTRITO FEDERAL em até 10 (dez) dias, já observada a dobra legal, nos termos dos arts. 183, caput, e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator